Tribunal: TJSP
Processo: 3002609-86.2013.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Autora que, alçada do assento do veículo, em razão de manobra brusca, vem a sofrer lesões na coluna lombar – Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal de 15% sobre o salário mínimo da data do acidente até a autora completar 65 anos de idade e ao pagamento de R$30.000,00, a título de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Autora que, alçada do assento do veículo, em razão de manobra brusca, vem a sofrer lesões na coluna lombar – Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal de 15% sobre o salário mínimo da data do acidente até a autora completar 65 anos de idade e ao pagamento de R$30.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Fatos que indicam negligência e imprudência do motorista – Manobra normal que seria insuficiente para causar o choque de pessoa adulta contra assento e consequentemente fraturas na coluna – Falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva – Dano moral caracterizado – Fratura na coluna - Hipótese que excede o mero aborrecimento – Quantum indenizatório que não comporta redução – Ausência de prova da culpa concorrente - Montante a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta – Pensão mensal – Perito que indicou incapacidade parcial permanente para o desempenho das atividades habituais – Valor de 15% do salário mínimo adequado – Honorários advocatício – Fixação adequada à complexidade da causa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002609-86.2013.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante VALLESUL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, é apelado SALETE IRENE PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 2/9
Voto no 20923
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Vallesul Transportes e Turismo Ltda
Apelado: Salete Irene Pereira
Juiz de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo
APELAÇÃO Ação indenizatória Contrato de transporte
de passageiros Autora que, alçada do assento do veículo, em
razão de manobra brusca, vem a sofrer lesões na coluna
lombar Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao
pagamento de pensão mensal de 15% sobre o salário mínimo
da data do acidente até a autora completar 65 anos de idade e
ao pagamento de R$30.000,00, a título de danos morais
Pleito de reforma Impossibilidade Fatos que indicam
negligência e imprudência do motorista Manobra normal
que seria insuficiente para causar o choque de pessoa adulta
contra assento e consequentemente fraturas na coluna Falha
na prestação do serviço, responsabilidade objetiva Dano
moral caracterizado Fratura na coluna - Hipótese que
excede o mero aborrecimento Quantum indenizatório que
não comporta redução
Ausência de prova da culpa
concorrente - Montante a ser fixado em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade

Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do
dano e a situação econômica das partes, de modo a reparar o
abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta
Pensão mensal Perito que indicou incapacidade parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 3/9
permanente para o desempenho das atividades habituais
Valor de 15% do salário mínimo adequado Honorários
advocatício Fixação adequada à complexidade da causa
Recurso improvido.
Trata-se
de
recurso
interposto
por
Intersul

Transportes e Serviços Ltda em face da r. sentença prolatada as fls.292/297,
pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Peruíbe, nos autos da ação
indenizatória movida por Sarlete Irene Pereira, que acolheu parcialmente os
pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal fixada em
15% do salário mínimo, a contar do acidente até a data em que a autora
completar 65 anos de idade, bem como, ao pagamento do valor R$30.000,00.
Por fim, em razão da sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da condenação, do qual 20% de responsabilidade da ré,
enquanto 80% a ser pago pela autora.
Inconformada, a ré sustenta, em síntese, que a prova
produzida nos autos não demonstra o nexo de causalidade entre a lesão da
autora e a falha imputada à empresa. Argumenta que o dissabor
experimentado pela autora decorreu da negligência da própria passageira que
deixou de utilizar os equipamentos de segurança disponibilizados. Aduz a
existência de culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente. Alega que o dano
moral não fora demonstrado e que o montante fixado é desproporcional. Por
fim, ressalta que não fora constatada eventual incapacidade laborativa e que o
valor da pensão restou elevado. Além disso, requereu a redução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 4/9
honorários (fls.300/314).
A
autora
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.323/328).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presente o pressuposto de
admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação indenizatória visando o ressarcimento de
danos materiais e morais, em razão de lesões corporais sofridas pela autora,
por ocasião de contrato de transporte realizado junto à ré. Alegou a autora
que, em razão de imprudência e negligência do motorista, com vistas a
transpor um buraco, veio a ser alçada do assento, circunstância que lhe
causou lesão na coluna, culminando sequelas permanentes e irreversíveis,
bem como, incapacidade laborativa.
Por outro lado, a ré, defendeu a inexistência de nexo de
causalidade. Aduz que os danos não restaram demonstrados e que a autora
não apresentou prova de suas alegações. Ressaltou que a manobra realizada
pelo motorista fora regular e que a queda da autora fora ocasionada pela falta
de utilização do cinto de segurança.
Não assiste razão à ré, ao afirmar que o fato
experimentado pela autora é oriundo de culpa exclusiva ou de culpa
concorrente.
Cediço que a Política Nacional das Relações de Consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 5/9
impõe a necessidade de garantia à qualidade dos produtos e serviços
colocados no mercado de consumo, os quais, devem ostentar igualmente
segurança, nos termos do artigo 4o, I, “d”, do Código de Defesa do
Consumidor.
Sob essa ótica, todo serviço deve ser adequado aos fins a
que se destina e deve, igualmente, oferecer a segurança que dele o
consumidor espera (art. 12, CDC).
A aventada hipótese de culpa exclusiva não fora
demonstrada pela ré, sendo certo que, a assertiva no sentido de que o acidente
ocorrera apenas porque a autora não utilizava cinto de segurança não
prospera.
Vale dizer que inicialmente a ré afirmou que o choque
ocorrera em razão da falta de cinto (fls.82,§5o), porém após a autora afirmar
que não se tratava de ônibus intermunicipal e, tampouco, havia cinto
disponível, a empresa passou a alegar que a causa do acidente fora a
negligência da passageira que deixou de segurar o balaústre de segurança,
modificando os fatos.
Em verdade, extrai-se das regras de experiência, não
passíveis de serem desprezadas que, caso motorista do ônibus houvesse bem
observado as condições regulares o acidente seria evitado, porquanto, não se
afigura razoável que, em manobra regular, realizada com cautela, a passageira
viesse a ser alçada contra o assento, episódio que deu ensejo ao impacto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 6/9
Observe-se que a testemunha ouvida em juízo, Gleison
Freitas Silva (fls. 184), trazida pela autora, era passageiro do ônibus e
confirmou as alegações da inicial.
Incide na hipótese a responsabilidade objetiva da empresa
apelante, pois, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do
art. 37, § 6o, da CF, responde “pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Ademais, na condição de prestadora de serviço oferecido
ao mercado de consumo, com habitualidade e em caráter profissional,
mediante remuneração, sofre a incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor, como disposto no artigo 14, que estatui que o “ fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.
Assim, o legislador considerando os riscos da atividade
econômica, nos termos do §3ode artigo 14, do CDC, apontou como
excludente da responsabilidade do fornecedor, tão somente a prova no sentido
de que o defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor e sequer concorrente.
Na hipótese dos autos, como já dito, ausente prova da
excludente referida, a responsabilidade da requerida pelo evento danoso resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 7/9
plenamente configurada.
O dano moral é evidente, tendo em vista a gravidade do
fato e seus reflexos à vítima, que incapacidade parcial e permanente para as
atividades habituais, bem como, deixou sequela que comprometera 50% da
mobilidade da requerente, isto segundo o expert nomeado (fls.242/251).
É certo que o valor estipulado pelo juiz deve buscar a
recompensa dos traumas sofridos pela vítima, ostentando, contudo, um
caráter pedagógico à empresa.
Nesse passo, cediço que, à míngua de critérios objetivos
para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se
de apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta.
Inafastável, porém, a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. SIDNEI
BENETI, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da ré
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais, não se
prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 8/9
No entanto, igualmente não assiste razão a ré ao afirmar
que o valor deve ser reduzido em razão da culpa concorrente, pois esta não
restou demonstrada.
Quanto ao arbitramento da indenização por dano moral,
merece citação a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada,
Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Assim, ante a situação concreta verificada, o importe
fixado na r. sentença deve ser mantido, pois adequado, proporcional e
razoável para o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 3002609-86.2013.8.26.0441 Peruíbe Voto no 20923
Fls. 9/9
parte lesada, bem como, punir os causadores do dano.
Em relação à pensão mensal igualmente sem razão a
apelante, porquanto a incapacidade parcial permanente restou demonstrada
(fls.242/251).
A autora demonstrou satisfatoriamente o quanto recebia
antes do acidente (fls.24), de forma que 15% do salário mínimo a título de
pensão mensal não se revela abusivo.
Por derradeiro, os honorários advocatícios foram fixados
de maneira adequada, especialmente, se considerado o trabalho realizado, a
complexidade da causa e o tempo de duração do processo, parâmetros
estabelecidos no art.85 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, acréscimo a ser pago, exclusivamente, pela ré.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora